Tribunal: STF
Processo: Rcl 94414
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 160 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Humberto de Almeida Batista e Wellington Stefani, em 6.5.2026, contra decisão da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, na Apelação n. 0800485-53.2024.9.26.0030, pela qual teria sido contrariada a Súmula 160 deste Supremo Tribunal.

2. Os reclamantes afirmam que, “interposto recurso apenas pela defesa (processo transitado em julgado ao MP em 17/06/2025), com o intuito de ver revertida a decisão de absolvição por insuficiência de provas, para ausência de autoria, a 1ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar, a unanimidade de votos, entendeu por anular o julgamento de oficio por erro in procedendo. Assim, a Corte reclamada ignorou acintosamente a decisão de mérito proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 160” (fl. 4, e-doc. 1).

Aduzem que, “se a Suprema Corte decide que não pode acolher nulidade não arguida em recurso em desfavor do réu, não poderia o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, ora reclamado, anular uma decisão de ofício a qual não teve recurso por parte da acusação e muito menos foi mencionado em contrarrazões” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Ex positis, os Reclamantes vêm respeitosamente, perante Vossa Excelência, Senhor Presidente, requerer no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, anulando o acórdão da 1ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar, reestabelecendo a decisão de primeira instancia da 3ª Auditoria, determinado a remessa dos autos a Justiça Comum, devido ao declínio de competência” (fl. 5, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 

4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, na Apelação n. 0800485-53.2024.9.26.0030, teria contrariado a Súmula n. 160 deste Supremo Tribunal Federal.
 
5. Tem-se na Súmula n. 160 deste Supremo Tribunal:
“É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício”.

Embora prevista no art. 103-A da Constituição da República, com alteração da Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo foram estabelecidos os requisitos para aprovação, pelo que as súmulas anteriores à emenda constitucional ou as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo não são dotadas desse efeito.

6. Na jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou-se o descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.

Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (DJe 20.11.2009).

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. INGRESSO NO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA ESPÉCIE. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 712 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO EVIDENCIADA. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 718 E 719. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.866-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.5.2023).

“A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 6.563-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 4.5.2018).

7. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, na presente reclamação, não se comprova a alegada manifesta ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.

8. Os reclamantes afirmam que a autoridade coatora incorreu em reformatio in pejus ao anular sentença absolutória em recurso exclusivo da defesa. No julgamento da apelação, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo destacou:
“De proêmio, é imperioso que este voto se debruce e esclareça o equívoco perpetrado pelo juízo de primeiro grau na análise e cômputo dos votos proferidos pelo escabinato quanto aos acusados 2º Sgt PM Humberto de Almeida Batista e 1º Sgt PM Wellington Stefani. 
Como mencionado acima, entendeu o Conselho Permanente de Justiça atuante na 3ª Auditoria Militar que do saldo de um voto para a absolvição por insuficiência de provas, dois votos pela condenação ao tipo do art. 288-A do CP comum e dois votos pela declinação da competência para a Justiça Comum, prevaleceria a declaração da incompetência, por ser supostamente a decisão tida por mais favorável aos dois réus no ‘empate’ constatado. 
Vejamos: 
‘Por fim, quanto aos acusados 2º Sgt PM Batista e 1º Sgt PM Stefani o juiz militar Maj PM Nagatomi votou vencido pela absolvição fundado na insuficiência de provas.
Já o juiz de direito, ladeado pela juíza militar Cap PM Larissa votaram pela condenação de ambos. Vislumbraram a ligação de Batista e Stefani com João Paulo Schmid, o ‘Alemão’. Essa pessoa explorava os ambulantes por meio do fornecimento de energia elétrica. Cobravam para tanto. Tudo conforme relatório do ID 946802, p. 23 e ss. Além disso, Batista e Stefani só integravam a milícia também composta por ‘Alemão’ por conta de ostentarem a condição de policiais militares. Condenaram Batista e Stefani à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto. Deixa-se de aprofundar nesta fundamentação por se tratar de tese vencida.
Foram dois os votos vencedores. Os juízes militares Cap PM Altomare a 1º Ten PM Alencar declinaram da competência. Entenderam que esses dois acusados – Batista e Stefani – se encontravam de folga e à paisana durante toda a empreitada criminosa. Nada demonstra que se valeram da condição de policiais militares para a prática delituosa. O crime é comum e a Justiça Militar é absolutamente incompetente. 
Como se vê, em relação a Batista e Stefani o único voto absolutório não deve prevalecer. Houve empate entre os dois votos condenatórios e os dois votos pela incompetência da Justiça Militar. Prevalece a decisão mais favorável a esses dois réus, qual seja, a declinatória da competência.’ (grifos no original) (ID 82927).
Respeitada as posições que compartilhem de tal entendimento, tenho que a conclusão alcançada não pode prevalecer, sendo caso de correção na decisão. 
Primeiro porque a declinação da competência não pode ser comparada, em termos de favorabilidade, a decisões que efetivamente encerram o processo com um resultado positivo para o réu, como ocorre nos casos de absolvição, constatação de nulidade de processo por vício insanável ou na extinção da punibilidade, quando verificadas em condições estáticas de procedibilidade penal. A declinação de competência é um ato processual que garante o princípio do juiz natural, mas seus efeitos para o réu são contingenciais. 
E na espécie não se vislumbra a possibilidade nem mesmo aparente de se alcançar tais condições dinâmicas contingenciais de um processo penal – no caso concreto – favoráveis aos acusados, como quando, a título por exemplo, se está diante da constatação iminente de eventual prescrição da pretensão punitiva pela incompetência do juízo, o que levaria ao arquivamento da ação penal. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato para os crimes do art. 288-A do Código Penal, como é o caso dos fatos nos autos, ocorreria somente em 12 (doze) anos, o que afasta qualquer benefício potencial aos acusados pela declinação da competência à Justiça Comum nestes termos. 
De outro giro, tampouco a apreciação da matéria de competência absoluta para julgamento deveria ser abordada sob o mesmo patamar que os votos condenatórios ou absolutórios, como procedeu o escabinato, uma vez que a sua análise compreende questão preliminar. E como prejudicial de mérito deve ser examinada de início e antes se adentrar à matéria penal propriamente dita (meritum causae).
As questões devem ser examinadas necessariamente em momentos separados. Os votos como exarados pelo CPJ devem ser observados primeiro sob foco da análise preliminar de competência da Justiça Militar para apreciar o caso. Houve aqui dois votos favoráveis à declinação da competência para a Justiça Comum, contra três votos que – por decorrência lógica – consideraram esta Corte Castrense competente para analisar e julgar a conduta em tela, formando maioria para tal. Por conseguinte, o escabinato apenas se debruçou adequadamente sobre o mérito nesses três votos restantes, sendo um absolutório e dois condenatórios, faltando a devida manifestação dos dois julgadores vencidos, conforme o que dita o CPC, no artigo 939 (aplicável ao processo penal, por força do art. 3º deste último diploma e remansosa jurisprudência): 
‘Art. 939. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar.’
Se assim não agiu, atuou mal o órgão judicante, pela impossibilidade de encerrar o julgamento por incompatibilidade entre a preliminar e o mérito, pois o julgado tem como destinatário todo o órgão colegiado, e não cada um de seus integrantes, já que o comando final extraído do dispositivo é claro ao determinar que ‘[...] deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar’.
Desse modo, ao não tomar o voto quanto ao mérito da ação dos juízes militares vencidos na questão preliminar de competência, houve error in procedendo pelo escabinato, evidenciando a violação ao art. 939 do CPC, facilmente constatável e apto a anular a r. sentença de ofício (sem provocação das partes) em qualquer tempo e grau de jurisdição, eis que aqui o que se discute, em primeiro lugar, é a própria validade desta decisão como ato processual, levando a sua cassação para que outra seja proferida na instância de origem.
(...) Na oportunidade, não é demais esclarecer a impossibilidade de aproveitamento dos votos como exarados pelo CPJ, na medida em que o cômputo importaria na condenação conforme entendimento do Juiz de Direito e da juíza militar Cap PM Larissa de dois votos condenatórios a um para absolvição, sem a presença do recurso da acusação, que impede qualquer reforma em prejuízo dos réus. Ademais, não seria justo ou adequado com a defesa que se presuma os votos não proferidos como condenatórios ou absolutórios, pela visão que tiveram da competência jurisdicional. 
Forçoso reconhecer também que o erro verificado se limita à análise jurisdicional da conduta de apenas dois dos corréus, 1º Sgt PM Wellington Stefani e 2º Sgt PM Humberto de Almeida Batista, pelo Conselho Permanente, não se verificando a extensão do equívoco quanto ao julgamento das condutas dos apelantes Cb PM Renato Oliveira e 3º Sgt PM Lucia Oliveira, onde todos os membros do CPJ manifestaram adequadamente. 
Com o fim de se evitar prejuízos e repetição de atos desnecessários, torna-se oportuno invocar a alínea ‘c’ do artigo 106 do CPPM que possibilita a separação do processo por qualquer motivo que o magistrado venha reputar relevante, sendo cabível esta hipótese nos presentes autos, em respeito à sensata concretização dos princípios que regem a atividade processual.
(...) O cenário jurídico-processual atual obriga a inafastável correção do erro perpetrado pelo juízo de origem. Ao mesmo tempo, todavia, é importante observar a cautela quanto a aproveitamento dos atos válidos e juridicamente perfeitos no tocante ao julgamento da ação penal aos coacusados não atingidos pelo erro no procedimento relativo ao julgamento da ação penal. 
Assim, deve a r. sentença ser anulada no tocante aos militares 1º Sgt PM Wellington Stefani e 2º Sgt PM Humberto de Almeida Batista, com a devida cisão do feito, com amparo no art. 106, ‘c’ do CPPM, promovendo-se o desmembramento e retorno dos autos à origem, para que se proceda a novo julgamento com a manifestação de todos os julgadores sobre as questões preliminar e de mérito” (fls. 10-13, e-doc. 10).

9. A autoridade reclamada fundamentou adequadamente a necessidade de anular parte da sentença, pois fundada em análise equivocada no cômputo de votos. Interpretação diversa demandaria valoração dos argumentos apresentados pelo Tribunal castrense. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação é instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade – ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 79.434-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).
 
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora